Tribunal: TJSP
Processo: 2034999-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Compra e Venda – Rescisão c.c. perdas e danos – Decisão agravada que indeferiu pedido de arresto da unidade habitacional adquirida pelos autores e não entregue que se encontra penhorada em outros autos – Medida excepcional a ser analisada após a instauração do contraditório e ampla defesa – Recurso improvido.*